Tribunal: TJSP
Processo: 1016679-65.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1016679-65.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante NORIVAL EDWIRGES SOBRINHO
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados NADIA RODRIGUES DO
PRADO (JUSTIÇA GRATUITA) e HUGO RAFAELLE FACHIANO
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.660
Embargos de declaração no 1016679-65.2017.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Embargante: Norival Edwirges Sobrinho
Embargados: Nádia Rodrigues do Prado e outro
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 283/290 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao apelo interposto pelo ora
embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso e contrário
à prova produzida nos autos. Acresce que seu veículo automotor
foi fabricado no ano de 2013, e não como constou do Aresto.
A
via
aclaratória
visa,
ainda,
ao
prequestionamento da matéria.
Sem manifestação da parte contrária fls. 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Verifica-se que houve mero erro de digitação
quanto ao ano de fabricação do veículo a que se refere o
embargante, que realmente se deu no ano de 2013, mas em nada
altera o que restou decidido.
O V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que incontroverso nos autos que as partes
celebraram contrato verbal de compra e venda de veículo
automotor em 21.12. 2016, tendo os autores entregado o
automóvel marca Fiat Uno, mais uma parte em dinheiro, e o réu,
ora embargante, por sua vez, o veículo marca Peugeot/Boxer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Também não houve insurgência quanto ao fato de
que o contrato acabou sendo rescindido verbalmente em
12.04.2017, de comum acordo, ocasião em que os respectivos
veículos foram devolvidos aos seus proprietários originais,
ficando a cargo do embargante, ainda, a devolução da quantia
paga em dinheiro.
Referida quantia, porém, não foi devolvida,
tendo então sido ajuizada a demanda, ocasião em que o
réu/vendedor, ao apresentar seu pleito reconvencional, pretendeu
o recebimento de alugueres relativos aos meses em que os
autores estiveram na posse do veículo Peugeot, mas sem razão.
Isso porque as testemunhas foram uníssonas em
afirmar que a rescisão do contrato de compra e venda foi de
comum acordo entre as partes e que não tinham conhecimento de
que celebrado, naquele momento, contrato verbal de locação em
substituição ao de compra venda. Os autores, por sua vez,
negaram alegada tácita celebração, sendo certo que a notificação
extrajudicial cobrando os alegados locativos foi encaminhada aos
autores posteriormente à citação realizada nos autos.
De outro vértice, levando-se em consideração que
a tese no sentido de que celebrado contrato tácito de locação
surgiu apenas após a citação do réu, bem como que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
coincidentemente, o valor sugerido pelo reconvinte a tal título
em muito se assemelhava à restituição pretendida pelos autores,
de rigor concluir, pela atenta leitura das extensas e confusas
peças (contestação e recurso de apelação), que o que pretendia o
reconvinte, em verdade, era ser indenizado/compensado pelo
tempo que os autores utilizaram veículo.
Tal compensação, no entanto, uma vez não tendo
sido pactuada entre as partes, está diretamente ligada à culpa ou
não dos autores pela rescisão do contrato de compra e venda, o
que não é objeto da demanda reconvencional e nem poderia ser,
porquanto a ação principal visa tão somente a restituição de
valores e não a rescisão da avença celebrada.
Assim, por qualquer ângulo que se analisasse o
pleito do reconvinte, sua improcedência era mesmo de rigor.
No tocante à ação principal, autores trouxeram
aos autos os recibos de compra de peças relativamente no
período em que estiveram na posse do veículo que, mesmo tendo
sido fabricado em 2013, certamente necessitou de reparos.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses do
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não
podem ser usados unicamente como meio de prequestionamento
de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica